Tribunal: STF
Processo: RE 1565886
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-14
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Civil. Recurso extraordinário. Direito à saúde. Tratamento médico. Responsabilidade solidária dos entes federados. Acórdão alinhado ao entendimento firmado no Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral. Cirurgia de urgência para tratamento de hérnia de disco lombar. Bloqueio de valores para garantia do procedimento. Inaplicabilidade do tema nº 1.033 da Repercussão Geral. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Súmula nº 279/STF. Negativa de seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão da 1ª Câmara Cível do TJ/RS, que manteve sentença determinando a realização de cirurgia de descompressão e artrodese de coluna lombar em paciente portador de hérnia de disco com radiculopatia, confirmando tutela de urgência e rejeitando pedido de inclusão da União no polo passivo, além de julgar regulares as contas relativas às OPMEs utilizadas no procedimento realizado mediante bloqueio judicial de valores.



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido contrariou a tese fixada no Tema nº 793 da Repercussão Geral, relativo à responsabilidade solidária dos entes federados no fornecimento de tratamento de saúde; (ii) verificar se é aplicável ao caso o Tema nº 1.033 da Repercussão Geral, sobre critério de ressarcimento por serviços privados prestados ao SUS; e (iii) estabelecer se o exame do recurso extraordinário demandaria reavaliação do conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula nº 279/STF.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal reafirma que a responsabilidade pela prestação do direito à saúde é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, permitindo que o cidadão demande qualquer desses entes isoladamente.



    4. O Tribunal de origem aplicou corretamente a tese firmada no Tema RG nº 793 (RE nº 855.178-RG/SE), segundo a qual o tratamento médico adequado é dever comum dos entes federados.



    5. Consta do acórdão que a cirurgia foi realizada por bloqueio judicial após descumprimento de liminar pelo Estado, não havendo determinação de realização do procedimento diretamente em hospital particular, o que afasta a aplicação do Tema nº 1.033, relativo ao ressarcimento por serviços privados prestados ao SUS.



    6. A pretensão de rediscutir os valores das OPMEs utilizados e eventual responsabilidade da União, dependeria do reexame das provas analisadas pelo Tribunal de origem, o que é vedado em recurso extraordinário pela Súmula nº 279/STF.



    IV. Dispositivo 



    7. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PORTADOR DE HÉRNIA DE DISCO LOMBAR COM RADICULOPATIA. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA. 



    1. MÉRITO (QUESTÃO DE FUNDO) 



    Pedido alicerçado em atestados médicos fornecidos pelo profissional que assiste o paciente. 



    2. APLICAÇÃO DO TEMA 793 DO STF 



    O ato cirúrgico realizado em cumprimento da tutela de urgência, exaurindo-se o objeto da ação. Em casos como o sub judice, não é possível o retrocesso, nem mesmo para eventual inclusão da União Federal no polo passivo, conforme o TEMA 793 do STJ. Ademais, impunha-se, antes, provocação perante o juízo singular, e não apenas em grau recursal. Óbvio que não é possível garantir ao Estado o ressarcimento em face da União, nos mesmos autos, sem a presença desta no polo passivo. Resta-lhe, se assim entender, o ajuizamento de ação própria. 



    3. PRESTAÇÃO DE CONTAS 



    Questionamento pelo Estado quanto à prestação de contas do Hospital, no que se refere ao preço da aquisição das OPME’s (órteses, próteses e materiais especiais) utilizados no paciente. O bloqueio judicial e ato cirúrgico ocorreram conforme orçamento, isso após o Estado descumprir a liminar no prazo que lhe foi concedido. Assim, descabe agora discutir preço. 



    4. DISPOSITIVO 



    APELAÇÃO DESPROVIDA E CONTAS JULGADAS REGULARES.” (e-doc. 87, p. 3).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente afirma violados os arts. 5º, “caput”, 23, inc. II, 196, 198, 199, §§ 1º e 2º, da Constituição da República e o Tema nº 793 da Repercussão Geral.



    3.1. Pede “a admissão e provimento do Recurso Extraordinário, com a consequente determinação para inclusão da União no polo passivo da demanda, para o financiamento do tratamento que lhe cabe, bem como seja determinada a aplicação do Tema 1.033 do E. STF no caso de custeio de tratamento prestado por nosocômio particular” (e-doc. 89, p. 10).



    4. O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 94).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso não merece prosperar.



    6. Transcrevo, para melhor para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “É incontroverso que o demandante é portador de hérnia de disco lombar com radiculopatia – CID 10 M 51.1, necessitando com urgência de procedimento cirúrgico de Descompressão e Artrodese de Coluna Lombar. 



    A tutela de urgência foi deferida no AgIn 5012692-72.2019.8.21.7000-Eproc/RS, sendo determinada “a realização do procedimento cirúrgico pelo agravado, no prazo de trinta dias, sob pena de bloqueio de valor suficiente para a realização na rede privada”. 



    A sentença julgou procedente para confirmar a tutela de urgência, restando o réu condenado a fornecer ao autor “o procedimento de que necessita – Descompressão e Artrodese de Coluna Lombar –, CID 10 M 51.1., bem como exames, consultas e procedimentos prévios e pós-operatórios decorrentes do ato principal, sob pena do bloqueio de valores”. 



    É o motivo da apelação do Estado, suscitando: (1) mérito (questão de fundo); (2) aplicação do TEMA 793 do STF; e (3) prestação de contas. 



    1. MÉRITO (QUESTÃO DE FUNDO). É suficiente o voto que proferi no julgamento do AgIn 5012692- 72.2019.8.21.7000-Eproc/RS, no qual foi deferida a tutela de urgência – inclusive adotado pela sentença –, verbis:



    ‘O direito à assistência à saúde emana diretamente de norma constitucional e significa atendimento integral, conforme está expresso nos arts. 196 e 198, II, da CF. Quer dizer, abrange tanto ações curativas quanto preventivas; logo, tem múltiplas dimensões, tais como exames laboratoriais, radiológicos, tomográficos, medicamentos, atos cirúrgicos e despesas médico-hospitalares. 



    No caso, o agravante é portador de hérnia de disco lombar com radiculopatia (CID10 M51.1), motivo pelo qual ingressou em juízo postulando a realização de procedimento cirúrgico.



    Com efeito, o pedido vem alicerçado em atestados médicos fornecidos pelo profissional que assiste a parte (Processo 1º Grau - Evento 1), único competente para dizer qual o tratamento mais indicado, bem assim o momento adequado de sua realização. 



    Vale ressaltar que no atestado, subscrito pelo Dr. Alvimar J. M. Cogo, datado de 7-6-2019, consta a indicação do tratamento cirúrgico "com urgência". No mesmo sentido, o relatório médico subscrito pelo Dr. Daniel Barros, no qual referiu que "O quadro atual é severo, devendo o paciente ser submetido à cirurgia de descompressão e artrodese de coluna lombar com BREVIDADE". 



    Por fim, cabe enfatizar que o parecer técnico elaborado pelo Departamento Médico Judiciário configura análise genérica, que sequer examinou o paciente, não podendo, pois, prevalecer sobre o atestado fornecido pelo médico que assiste o paciente. Ademais, o DMJ não é órgão consultivo.’



    2. APLICAÇÃO DO TEMA 793 DO STF. O ato cirúrgico foi realizado em cumprimento da tutela de urgência; portanto, exauriu-se o objeto da ação. Em casos como o sub judice, não é possível o retrocesso, nem mesmo para eventual inclusão da União Federal no polo passivo, conforme o TEMA 793 do STJ. 



    Isso lado um. Lado outro, impunha-se, antes, provocação perante o juízo singular, e não apenas em grau recursal. 



    Óbvio que não é possível garantir ao Estado o ressarcimento em face da União, nos mesmos autos, sem a presença desta no polo passivo. Resta-lhe, se assim entender, o ajuizamento de ação própria no juízo competente.



    3. PRESTAÇÃO DE CONTAS. O problema da prestação de contas envolve o Hospital onde realizada a cirurgia. Conforme a sentença, o Estado questiona o preço da aquisição das OPME’s (órteses, próteses e materiais especiais) utilizados pelo paciente (Eventos 77, 85, 89, 95 e 100). 



    3.1 – O Hospital realizou a cirurgia em cumprimento da tutela de urgência, com valores bloqueados do erário estadual. Com a devida vênia, não é justo nem razoável que, agora, o Hospital seja exposto a uma demanda ajuizada pelo Estado. 



    3.2 – O bloqueio judicial e ato cirúrgico ocorreram conforme orçamento. Lembremos que o Estado não cumpriu a liminar, na qual lhe foi concedido o prazo razoável de trinta, “sob pena de bloqueio de valor suficiente para a realização na rede privada” (AgIn 5012692-72.2019.8.21.7000-Eproc/RS). 



    Assim, descabe agora discutir preço da aquisição das OPME’s (órteses, próteses e materiais especiais) utilizados pelo paciente.” (e-doc. 87, p. 1-2).



    7. O acordão do Tribunal de origem, quanto à responsabilidade solidária entre os entes federados, está em harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE nº 855.178-RG/SE, Tema RG nº 793, reafirmando a jurisprudência, fixou a seguinte tese:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.   REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.”



    (RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/03/2015, p. 16/03/2015; grifos nossos).



    8. Ademais, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    8.1. Nesse sentido: 



    “Direito da saúde. Agravo regimental no recurso extraordinário. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Tema 793/RG. Direcionamento da obrigação. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo interno desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça estadual favorável à responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde. 2. O recorrente alegou violação aos artigos 23, II, 196 e 198 da Constituição Federal de 1988 e aos Temas 793/RG e 1.033/RG, pleiteando o direcionamento do custeio de tratamento multidisciplinar de lesão congênita no sistema nervoso central ao Município em gestão plena e o ressarcimento, conforme o Tema 1.033, caso o tratamento fosse efetivado por ambulatório particular. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido e a decisão agravada aplicam corretamente a tese da solidariedade dos entes federativos na área da saúde (Tema 793/RG) e a necessidade de direcionamento do cumprimento da obrigação; e (ii) saber se a pretensão recursal demanda reexame de fatos, provas ou legislação infraconstitucional, o que impediria o conhecimento do recurso extraordinário, conforme a Súmula 279/STF. III. Razões de decidir 4. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178 (Tema 793/RG), que estabelece a responsabilidade solidária dos entes federados no fornecimento de tratamento médico adequado, permitindo que o polo passivo seja composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 5. A pretensão recursal de dissentir das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, incluindo a questão do direcionamento do custeio ao Município, exigiria o reexame de fatos e provas, bem como a análise de legislação infraconstitucional aplicável, tornando oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição. Aplica-se a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”, impedindo o conhecimento do recurso extraordinário. IV. Dispositivo e tese 6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário é majorado em 10% em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE nº 1.571.122-AgR/RS, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 26/11/2025, p. 03/12/2025).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DA SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL. SAÚDE. CIRURGIA ORTOGNÁTICA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS PÚBLICAS. DISTINÇÃO DO TEMA 1.033 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso, ante a incidência do óbice da Súmula 279 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a hipótese dos autos dispensa o reexame de fatos e prova. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão recorrido desproveu a apelação do Estado do Piauí, argumentando a distinção do caso concreto em relação ao Tema 1.033 da repercussão geral do STF (RE 666.094), uma vez que a decisão judicial não determinou que a cirurgia ortognática fosse realizada em hospital particular, mas sim o bloqueio de valores nas contas do Estado para garantir o tratamento pretendido devido à recalcitrância na prestação do serviço. 4. Os argumentos que embasam o agravo regimental não são capazes de infirmar a decisão agravada, pois eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem demandaria o reexame dos fatos e das provas constantes nos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.567.150-agR/PI, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 27/10/2025, p. 06/11/2025).



    9. Registre-se que o caso em tela não guarda identidade com o RE nº 666.094/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso (Tema nº 1.033 do ementário da Repercussão Geral), haja vista que o referido julgado fixou a tese de que “o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.”.



    9.1. No caso sob análise, o Tribunal de origem não determinou que a cirurgia de descompressão e artrodese de coluna lombar fosse realizada em hospital particular, mas, sim, o bloqueio de valores nas contas do Estado para garantir o tratamento pretendido devido à recalcitrância na prestação do serviço: “O bloqueio judicial e ato cirúrgico ocorreram conforme orçamento. Lembremos que o Estado não cumpriu a liminar, na qual lhe foi concedido o prazo razoável de trinta, ‘sob pena de bloqueio de valor suficiente para a realização na rede privada’” (e-doc. 87, p. 2).



    9.2. Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DA SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL. SAÚDE. CIRURGIA ORTOGNÁTICA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS PÚBLICAS. DISTINÇÃO DO TEMA 1.033 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso, ante a incidência do óbice da Súmula 279 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a hipótese dos autos dispensa o reexame de fatos e prova. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão recorrido desproveu a apelação do Estado do Piauí, argumentando a distinção do caso concreto em relação ao Tema 1.033 da repercussão geral do STF (RE 666.094), uma vez que a decisão judicial não determinou que a cirurgia ortognática fosse realizada em hospital particular, mas sim o bloqueio de valores nas contas do Estado para garantir o tratamento pretendido devido à recalcitrância na prestação do serviço. 4. Os argumentos que embasam o agravo regimental não são capazes de infirmar a decisão agravada, pois eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem demandaria o reexame dos fatos e das provas constantes nos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.567.150-AgR/PI, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 27/10/2025, p. 06/11/2025, grifos nossos).



    Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito à Saúde. Dever de Ressarcimento. Óbito do Paciente. Reexame de Provas. Ofensa Reflexa. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, interposto contra acórdão que julgou ação de obrigação de fazer ajuizada contra o Estado e o Município. 2. Ação objetivava transferência hospitalar de paciente, falecido durante o processo. 3. O Tribunal de origem entendeu pela inviabilidade de extinção do processo sem resolução de mérito em razão de reflexos patrimoniais decorrentes de liminar deferida. 4. O recurso extraordinário alegou violação do art. 199, § 1º, da Constituição Federal. 5. O recurso foi negado por demandar reexame de provas e legislação infraconstitucional, tratando-se de ofensa reflexa à Constituição. II. Questão em discussão 6. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário é cabível para discutir o dever de ressarcimento de despesas com tratamento de saúde, em caso de óbito do paciente no curso do processo e em face do reexame de fatos e provas. III. Razões de decidir 7. O recurso extraordinário não comporta provimento, pois a controvérsia se situa no plano infraconstitucional, exigindo reexame de provas e legislação infraconstitucional, o que é vedado. Eventual ofensa à Constituição é reflexa, inviabilizando o conhecimento do recurso. A jurisprudência do STF estabelece que para simples reexame de provas não cabe recurso extraordinário (Súmula 279/STF). 8. O tema debatido não se confunde com o Tema 1033 da repercussão geral, que versa sobre imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado para ressarcir serviços de saúde. IV. Dispositivo 9. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 10. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE nº 1.517.593-AgR/MG, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 14/04/2025, p. 23/04/2025, grifos nossos).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    11. Consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator